Tribunal: STF
Processo: ARE 1439469
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SECRETÁRIO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SEGURADO OBRIGATÓRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. CONTRIBUINTE OBRIGATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os agentes públicos ocupantes de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com o ente político, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. É o caso dos secretários municipais sem vínculo efetivo com a Administração. Constitucionalidade do art. 12, § 6°, da Lei n° 8.212/91. 2. Apelação não provida.”  (e-doc. 11, p. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 39, § 4º, da Constituição da República, insurgindo-se contra o recolhimento da contribuição previdenciária à base de 11%, conforme art. 12, inc. I, al. “h” da Lei nº 8.212, de 1991, dispositivo legal alterado pela Lei nº 9.506, de 1997, que definiu os ocupantes de mandato eletivo como segurados obrigatórios. Sustenta que o cargo de Secretário do Município de Santana de Parnaíba jamais foi considerado de mandato eletivo, uma vez que a investidura não se deu em virtude de processo eleitoral. E, por jamais ter se submetido a qualquer concurso para ingresso no citado posto, deve ser considerado como servidor comissionado (e-doc. 19). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Os autos revelam ação ordinária declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito ajuizada por Roberto Paulo Valeriani Ignatios contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visando à restituição dos valores descontados a título de contribuição social no período em que era Secretário de Planejamento da prefeitura de Santana do Parnaíba/SP.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trechos da fundamentação do acórdão recorrido pertinentes ao exame do recurso extraordinário:



    “(...) A questão em discussão cinge-se à possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre os vencimentos dos secretários municipais. 



    Assim dispõe a legislação de regência (Lei n° 8.212/91): 



    Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 



    1- como empregado:



      (...)



    g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais; (alínea acrescentada pela Lei n° 8.647, de 13.04.93) 



    (...) 6° Aplica-se o disposto na alínea g do inciso Ido caput ao ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial e fundações. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26.11.99).



    O parágrafo 6° foi acrescido ao art. 12 da Lei nº 8.212/91 por meio da Lei n° 9.876/99, posteriormente à promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que havia acrescentado o parágrafo 13 ao art. 40 da Constituição Federal, assim redigido: 



    Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral da previdência social. 



    Assim, os agentes públicos ocupantes de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com o ente político, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 



    É esse o caso dos secretários municipais sem vínculo efetivo com a Administração, que ocupam cargo de natureza transitória e de livre nomeação e exoneração. 



    O parágrafo 6° do art. 12 da Lei n° 8.212/91 não é inconstitucional, pois a declaração de inconstitucionalidade feita no RE n° 351.717/PR limitou-se à alínea "h" do art. 12 da Lei n° 8.212, introduzida pela Lei n° 9.506/97, não alcançando sua alínea "g", introduzida pela Lei n° 8.647/93 (STF, RE 351717/PR. Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 08.10.2003, Publicação 21.11.2003). 



    Dessa forma, os secretários municipais são ocupantes de cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, vinculados ao RGPS, nos termos do art. 40, § 13, da Constituição Federal, acrescentado pela EC n° 20/98, cuja constitucionalidade foi confirmada no julgamento da ADI n° 2.024/DF (Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 03.05.2007, Pub. 22.06.2007). 



    Esse é o entendimento dos Tribunais Regionais Federais: 



    (...)



    Portanto, o apelante é segurado obrigatório do RGPS no período discutido (já observada a prescrição quinquenal), sendo devidas as contribuições previdenciárias. 



    Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação. 



    É o voto.” (e-doc. 11, p. 2-6; grifos nossos). 



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Lei n° 8.212, de 1991, sopesando o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Regionais Federais, que se encontram em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte sobre a questão tratada nos autos.



    6. Nesse exato sentido, trago precedentes deste Pretório Excelso: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Ocupantes de cargo em comissão. Filiação ao Regime Geral de Previdência Social. Advento da EC nº 20/98. Direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Inexistência. Precedentes. 1. Os ocupantes de cargo em comissão de forma exclusiva estão sujeitos ao regime geral de previdência social. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário. 3. Aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 409.295-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 1º/08/2011; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor ocupante de cargo em comissão. 3. EC 20/98. Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social. Precedentes. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 441.530-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/12/2010, p. 08/02/2011; grifos nossos).



    7. Ainda com o mesmo entendimento, e versando sobre questão idêntica à do presente processo, destaco as seguintes decisões monocráticas desta Corte: ARE nº 744.300/SP, Rel. Min, Dias Toffoli, j. 04/02/2015, p. 07/04/2015; ARE nº 958.035/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/04/2016, p. 03/05/2016; RE nº 576.447/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/04/2018, p. 10/04/2018; e ARE nº 1.349.983-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/07/2022, p. 19/07/2022.



    8. Ademais, verifico que o Plenário desta Corte, embora examinando questão diversa alusiva à imunidade recíproca, acabou por apreciar a matéria ora controvertida no julgamento do Recurso Extraordinário nº RE nº 626.837/GO (Tema RG nº 691), relatado pelo Ministro Dias Toffoli. Eis a ementa do leading case:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição previdenciária. Imunidade recíproca. Inexistência. Artigo 195, I, a, e II, da CF, na versão da EC nº 20/98. Lei nº 10.887/04. Exercentes de mandato eletivo. Agentes políticos. Condição de segurado do RGPS. Incidência das contribuições previdenciárias do segurado e do patrão. Possibilidade. 1. A imunidade recíproca do art. 150, VI, a, da Constituição alcança tão somente a espécie tributária imposto. Na ADI nº 2.024/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, quando decidiu sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelos entes da Federação aos exercentes de cargo em comissão, a Corte assentou, mais uma vez, que a imunidade encerrada no art. 150, VI, a, da Constituição não pode ser invocada na hipótese de contribuição previdenciária. 2. No julgamento do RE nº 351.717/PR, a Corte entendeu que a Lei nº 9.506/97 teria criado uma nova figura de segurado obrigatório da previdência, uma vez que, na dicção do art. 195, II, da Constituição, em sua redação original, “trabalhador” seria todo aquele que prestasse serviço a entidade de direito privado ou mesmo de direito público, desde que abrangido pelo regime celetista. 3. A partir da nova redação dada ao art. 195, I, a, e II, da Constituição pela Emenda Constitucional nº 20/1998, há previsão de incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que preste serviço à União, aos estados ou aos municípios, mesmo sem vínculo empregatício. Não se verifica, ademais, a restrição de se considerar como segurado obrigatório da Previdência Social somente o “trabalhador”, já que o texto constitucional se refere também a ‘demais segurados da Previdência Social’. 4. A EC nº 20/98 passou a determinar a incidência da contribuição sobre qualquer segurado obrigatório da Previdência Social e, especificamente no § 13 – introduzido no art. 40 da Constituição –, submeteu todos os ocupantes de cargos temporários ao regime geral da Previdência, o que alcança os exercentes de mandato eletivo. 5. A Lei nº 10.887/04, editada após a EC nº 20/98, ao incluir expressamente o exercente de mandado eletivo no rol dos segurados obrigatórios, desde que não vinculado a regime próprio de previdência, tornou possível a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ou creditada pelos entes da federação, a qualquer título, aos exercentes de mandato eletivo, os quais prestam serviço ao Estado. Nega-se provimento ao recurso extraordinário. Tese proposta para o tema 691: ‘Incide contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos aos exercentes de mandato eletivo decorrentes da prestação de serviços à União, a estados e ao Distrito Federal ou a municípios após o advento da Lei nº 10.887/2004, desde que não vinculados a regime próprio de previdência.’”



    (RE nº 626.837/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2017, p. 01-02-2018)



    9. Colho do voto condutor do julgamento os seguintes excertos:



    “Como se vê, a partir da nova redação dada ao art. 195, I, a, e II, da Constituição, pela Emenda Constitucional nº 20/1998, a regra de competência impositiva lá contida acrescentou novos sujeitos passivos de contribuições, ampliando as fontes de custeio da seguridade social. Possibilitou-se, assim, que a lei ordinária validamente institua contribuição previdenciária sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que preste serviço à União, aos estados ou aos municípios, mesmo sem vínculo empregatício, na qualidade de entidade equiparada a empresa, na forma da Lei nº 8.212/91. Não se verifica, ademais, a restrição de se considerar como segurado obrigatório da Previdência social somente o “trabalhador”, já que o texto constitucional refere também a “demais segurados da Previdência Social”. 



    A Lei nº 10.887/2004, editada após a referida emenda, ao incluir expressamente o exercente de mandado eletivo federal, estadual ou municipal no rol dos segurados obrigatórios, desde que não vinculado a regime próprio de previdência, tornou possível a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ou creditada pelos entes da federação, a qualquer título, aos exercentes de mandato eletivo, os quais prestam serviço ao Estado.



    Realmente, sem embargo de pequenas divergências terminológicas, na doutrina e na jurisprudência da Suprema Corte, os agentes políticos consideram-se compreendidos no conceito, em sentido amplo, de servidores públicos.



    (...)



    Como se vê, na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, pode-se afirmar que estariam os agentes políticos abrangidos pelo disposto no art. 40, § 13, da Carta Federal (redação conferida pela EC 20/98): servidor público ocupante exclusivamente de cargo temporário, ao qual é aplicável o Regime Geral da Previdência Social (RGPS).



    Não encontra amparo no texto constitucional ou na jurisprudência da Corte a tese de que os agentes políticos não prestam serviços ao Estado, exercendo apenas funções políticas definidas na Constituição, de modo que não manteriam vinculação de trabalho com o Estado nem estariam subsumidos no conceito de pessoa física prestadora de serviço a empresas ou entidades equiparadas.



    Note-se que o fundamental, na declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.506/97, foi a assertiva de que, ‘na forma do disposto no art. 195, II, da Constituição Federal, o trabalhador que seria segurado obrigatório da previdência social seria aquele que prestasse serviço a entidade de direito privado ou mesmo a entidade pública, desde que celetista’. Esse vício de inconstitucionalidade não remanesce na Lei nº 10.887/03, editada já na vigência da Emenda Constitucional nº 20/98.” (grifos nossos)



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator